Tribunal: TJDFT
Processo: 0738889-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738889-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE LUCIANO MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIMENTO. 1. Consoante entendimento consolidado pelo colendo STJ, em sede recurso especial repetitivo, o curso do prazo prescricional das pretensões executórias individuais é interrompido pelo ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença, ficando sobrestado até o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, até trânsito em julgado do cumprimento coletivo, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC. Somente após o trânsito em julgado do cumprimento coletivo de sentença é que o prazo prescricional terá sua contagem reiniciada pela metade, nos termos do artigo 9o, do Decreto no. 20.910/1932. 2. O cumprimento coletivo de sentença instaurado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde) ainda não transitou em julgado, razão pela qual sequer ocorreu o reinício do curso do prazo para o ajuizamento dos cumprimentos individuais de sentença. 3. A ausência de preclusão da questão da prescrição da pretensão executória coletiva, ante a pendência de recurso especial retido na sistemática prevista no art. 542, § 3o, do CPC/73, não induz à suspensão do presente processo, por não se tratar de questão prejudicial externa. 4. Embora inconstitucional a elevação da alíquota de contribuição previdenciária de seis por cento (6%) para doze por cento (12%) realizada pelo art. 9o, da Lei no 8.162/91, a declaração de inconstitucionalidade feita pela excelsa Corte, no julgamento da ADI no 790, em 26/2/1993, não compreendeu — e nem poderia compreender — outros diplomas legais supervenientes que validamente alterassem a alíquota desse tributo. A partir do advento da Lei no 8.688/93, que foi publicada em 21/07/1993 e entrou em vigor na mesma data, houve a elevação legítima da alíquota dessa contribuição para patamares de nove por cento (9%) a doze por cento (12%). Assim, legítima a cobrança da contribuição previdenciária consoante alíquota majorada a partir da entrada em vigor da lei referida, observada a anterioridade nonagesimal. 5. Há que se reconhecer o excesso de execução, se o exequente pleiteia a restituição dos valores cobrados em decorrência de alíquota superior a seis por cento (6%), no período de janeiro de 1992 a maio de 1999, quando o título judicial exequendo alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (noventa dias após a data da publicação e entrada em vigor da Lei no 8.688/93). 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 503 do Código de Processo Civil, apontando ofensa à coisa julgada, ao criar limitação temporal que estaria ausente no título executivo judicial coletivo. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em adição, aponta ofensa aos artigos 502, 505, 507, e 1.022, inciso I, todos do CPC, sem, contudo, deduzir as razões pelas quais entende que aludidas normas legais teriam sido violadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 503 do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema dos limites da coisa julgada, segundo iterativos julgados da Corte Superior, “A modificação da conclusão exarada nas instâncias ordinárias acerca da ofensa à coisa julgada demandaria o revolvimento do conjunto de fatos e provas dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, em virtude da aplicação do disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória" (AgInt no AREsp n. 2.102.926/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023). De igual teor, “Rever o entendimento assentado pelo Tribunal de origem, no tocante ao alcance e limites da coisa julgada, demandaria verdadeiro reexame fático-probatório, procedimento vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.205.727/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação ao indicado malferimento dos artigos 502, 505, 507, e 1.022, inciso I, todos do CPC, ante o óbice, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF, tendo em vista que a parte recorrente deixou de deduzir as razões pelas quais entende que teria havido ofensa aos aludidos dispositivos legais. Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 1.985.362/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009